Tribunal: TCU
Processo: 003.365/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra deliberação que aplicou a penalidade de multa aos recorrentes, em razão de ter sido constatada autorização de operações de crédito para o estado do Rio de Janeiro, mesmo diante de evidências sobre a deterioração da capacidade de pagamento do Estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria que nesta fase cuida de pedidos de reexame interpostos por Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, e Guido Mantega, ex-Ministro da Fazenda, contra o Acórdão 2924/2018-TCU-Plenário , que aplicou-lhes a penalidade de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 48, 32, parágrafo único, e 33 da Lei 8.443, de 1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. notificar os recorrentes da presente decisão.